Tribunal: TJDFT
Processo: 0730953-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DE FAMÍLIA. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ATUAL E CONCRETA DE RISCO. CONFLITO PATRIMONIAL DECORRENTE DE RELAÇÃO PRETÉRITA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que indeferiu medidas protetivas de urgência, sob o argumento de inexistência de situação objetiva de risco para a vítima. O parquet sustenta que a palavra da ofendida, corroborada por áudios de ameaça, seria suficiente para autorizar a aplicação de medidas de proteção, pleiteando, em caráter liminar e no mérito, a fixação das restrições de aproximação e contato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante dos elementos constantes dos autos — áudios com tom ameaçador e relatos de episódios pretéritos de violência — estaria configurada situação de risco atual e concreta apta a justificar a concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de medidas protetivas de urgência exige a presença de indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher, com motivação de gênero, e a demonstração de risco atual e concreto à integridade física ou psicológica da vítima.
4. A palavra da vítima deve ser prestigiada, mas precisa estar amparada por elementos de convicção mínimos, sob pena de impor restrições cautelares desprovidas de urgência e necessidade.
5. No caso, as provas reunidas revelam discussões relacionadas a disputas patrimoniais e à execução de pensão alimentícia, não evidenciando, contudo, escalada de violência com motivação de gênero.
6. A homologação do arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa reforça a inexistência de elementos concretos de risco iminente à vítima.
7. Este Tribunal possui jurisprudência no sentido de que, ausente situação de vulnerabilidade específica da vítima ou risco atual, é indevido o deferimento de medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento:
1. A concessão de medidas protetivas de urgência exige a comprovação mínima de situação de risco atual e concreto, fundada em motivação de gênero.
2. A palavra da vítima, embora relevante, não dispensa a existência de indícios objetivos que justifiquem a restrição de direitos do suposto agressor.
3. Conflitos patrimoniais ou familiares decorrentes do término de relacionamento, sem demonstração de violência recente ou de vulnerabilidade da vítima, não autorizam a incidência da Lei Maria da Penha.